Tribunal: TJPA
Processo: 0028530-18.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028530-18.2017.8.14.0401

APELANTE: ALDENIR MARTINS FERNANDES, JOSE LUCAS GARCIA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00285301820178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: JOSÉ LUCAS GARCIA DOS SANTOS E ALDENIR MARTINS FERNANDES (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES – PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL - MANTIDA.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. A a
legação de ausência de justa causa para a abordagem policial não merece prosperar, eis que para que haja a referida abordagem, basta a fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objeto que constitua elemento de prova da prática de crime, nos termos do disposto no art. 240, § 2º, do CPP.
A
autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente. Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00285301820178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: JOSÉ LUCAS GARCIA DOS SANTOS E ALDENIR MARTINS FERNANDES (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por JOSÉ LUCAS GARCIA DOS SANTOS e ALDENIR MARTINS FERNANDES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 20 dias multa para cada um dos réus.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 18/11/2017, por volta de 21h30min, a vítima Rodrigo de França Oliveira trafegava em sua motocicleta Honda CG Fan 160, cor vermelha, (...), pela Trav. Angustura, próximo à Avenida Duque de Caxias, momento em que ao reduzir a velocidade do veículo para passar em uma lombada, foi abordado pelos dois denunciados, ocasião em que o réu José Lucas Garcia dos Santos apontou o revólver calibre 38, com 04 cartuchos intactos que portava à vítima, anunciando o assalto e exigindo a motocicleta, tendo a vítima entregue o bem e denunciado Aldenir Martins Fernandes subido

no veículo, carregando o segundo denunciado na garupa, fugindo ambos da cena delitiva. Ocorre que à altura da Av. Duque de Caxias, ainda no Bairro do Marco, a dupla foi interceptada por uma guarnição da polícia Militar que prendeu em flagrante os assaltantes, que ainda estavam de posse da res furtiva e arma do crime, ato contínuo em que foram de pronto reconhecidos pela vítima como os sujeitos que acabara de o assaltar. Interrogados os réus confessaram o crime. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 19 de dezembro de 2017, ID-7673083.

Apontam os Apelantes a ausência de justa causa na abordagem policial. Alegam que inexistiu fundada suspeita para proceder a busca pessoal, nos termos do § 2º do art. 240 do CPP, sendo inepta a denúncia por ferir o direito ao contraditório. Requerem sua absolvição ou que seja revista a pena e as circunstâncias do art. 59 do CP, alegando que as elementares do tipo não podem servir como motivo para a exasperação da pena.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7673112.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 16/05/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00285301820178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: JOSÉ LUCAS GARCIA DOS SANTOS E ALDENIR MARTINS FERNANDES (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por JOSÉ LUCAS GARCIA DOS SANTOS e ALDENIR MARTINS FERNANDES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 20 dias multa para cada um dos réus.

Apontam os Apelantes a ausência de justa causa na abordagem policial. Alegam que inexistiu fundada suspeita para proceder a busca pessoal, nos termos do § 2º do art. 240 do CPP, sendo inepta a denúncia por ferir o direito ao contraditório. Requerem sua absolvição ou que seja revista a pena e as circunstâncias do art. 59 do CP, alegando que as elementares do tipo não podem servir como motivo para a exasperação da pena.

A alegação de ausência de justa causa para a abordagem policial não merece prosperar, eis que para que haja a referida abordagem, basta a fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objeto que constitua elemento de prova da prática de crime, nos termos do disposto no art. 240, § 2º, do CPP.

Guilherme de Souza Nucci, ao definir a fundada suspeita, afirmou que esta é um:
“(...)
requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente.” (NUCCI, 2008, p. 501)”

Diante de tais considerações, tenho que não há que se falar em ausência de justa causa, eis que houve fundada suspeita da prática de um ilícito penal por parte dos ora recorrentes, o que autoriza a abordagem policial. Ademais, a vítima declarou em juízo que as pessoas que presenciaram o roubo pegaram um taxi e passaram a seguir os acusados com a moto roubada; que depois de um certo ponto perderam os acusados; que encontraram a viatura de polícia e passaram a situação para os policiais que os mandaram entrar na viatura; que foi mais ou menos uma hora de buscas e depois deixaram um número para contato; que quando estava em casa a polícia ligou avisando que os suspeitos haviam sido presos com os objetos roubados; que reconheceu os dois na hora; (...).”

A autoria do delito se comprova diante da confissão de ambos os réus em juízo, bem como diante da palavra da vítima, que os reconheceu na delegacia. Ademais, a arma utilizada na prática do delito foi apreendida em poder dos réus, assim como a motocicleta, produto do roubo. O auto de exibição e apreensão de objetos e o auto de entrega, ID-7673058, comprovam, portanto, a materialidade do delito.

Desta forma, afasto a pretensão absolutória dos recorrentes e passo ao exame da dosimetria da pena.

Pretendem os Apelantes a revisão das circunstâncias do art. 59 do CP,
alegando que as elementares do tipo não podem servir como motivo para a exasperação da pena.

1)

DO RECORRENTE ALDENIR MARTINS FERNANDES:

A pena base foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão e 21 dias multa, diante da presença das seguintes circunstâncias valoradas negativamente pelo MM. Juízo
a quo
: culpabilidade e circunstâncias do crime, as quais mantenho.

A culpabilidade do réu foi alta, pois afirmou em juízo que “estava precisando de dinheiro; que foi coisa de momento; que sabia que o outro réu estava armado; que viu a arma com o parceiro (...)”. Demonstrando, portanto, que agiu com premeditação e reprovabilidade elevada, pois sabia inclusive que a arma estava com quatro balas, conforme afirmou em juízo. Mantenho-a como circunstância negativa.

Quanto às circunstâncias do crime também devem permanecer valoradas negativamente, eis que o modo de agir do recorrente demonstra sua periculosidade, eis que além de abordar a vítima em plena via pública, em uma rua deserta, por volta das 21h30min, e ordenar que lhe entregasse a moto, ainda revistou o ofendido, levando relógio e celular. Mantenho-a como circunstância negativa.

Diante da presença de duas circunstâncias negativas, mantenho a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão, pelo que mantenho a redução da pena em 6 meses e a multa em 6 dias, restando a pena de 4 anos de reclusão e 15 dias multa.

Ausentes causas de diminuição. Mantenho as duas causas de aumento da pena: emprego de arma e concurso de agentes, permanecendo a fração de aumento no mínimo, ou seja, em 1/3, totalizando a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 20 dias multa.

2)

DO RECORRENTE JOSÉ LUCAS GARCIA DOS SANTOS

A pena base foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão e 21 dias multa, diante da presença das seguintes circunstâncias valoradas negativamente pelo MM. Juízo
a quo
: culpabilidade e circunstâncias do crime, as quais mantenho.

O ora recorrente afirmou em juízo que “estava armado; que estava tentando ganhar um dinheiro; que alugou a arma para roubar; que estava sem condições de manter a mulher grávida; que não trabalha.” Demonstra, portanto, que agiu com premeditação e reprovabilidade elevada. Mantenho a culpabilidade como circunstância negativa.

Quanto às circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, eis que o modo de agir do recorrente demonstra sua periculosidade, uma vez que além de abordar a vítima em plena via pública, em uma rua deserta, por volta das 21h30min, e ordenar que lhe entregasse a moto, ainda revistou o ofendido, levando relógio e celular. Mantenho-a como circunstância negativa.

Diante da presença de duas circunstâncias negativas, mantenho a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão, pelo que mantenho a redução da pena em 6 meses e a multa em 6 dias, restando a pena de 4 anos de reclusão e 15 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena, presentes as causas de aumento referentes ao emprego de arma e concurso de agentes, permanecendo a fração de aumento no mínimo, ou seja, em 1/3, totalizando a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 20 dias multa.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

"(...)
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena
." (STF - HC 144341 AgR/CE)
(destaquei)

"(...) A lei não estabeleceu um critério fixo para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial avaliada.
A Teoria das Margens ensina que o Juiz deve obedecer ao limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, possuindo discricionariedade juridicamente vinculada. Ele é livre para determinar o
quantum
de aumento, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.
A diversidade e as variações infinitas do comportamento humano não se submetem a uma medição fracionária exata e inflexível." (TJDFT – Acórdão 1038822, unânime, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Câmara Criminal, data de julgamento: 7/8/2017) (destaquei)

Desta forma, afasto a pretensão dos recorrentes quanto a sua absolvição, bem como quanto à redução da pena fixada na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29/06/2022